Tribunal: TJDFT
Processo: 0718109-14.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO.

I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão da recorrente.

II. O auxílio-acidente é devido desde a cessação do auxílio-doença, na esteira do que prescreve o artigo 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/91.

III. A correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947).

IV. Recurso conhecido em parte e desprovido.